Tribunal: TJMT
Processo: 1022879-55.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022879-55.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVO OLA BARBOSA - CPF: 052.648.771-22 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1022879-55.2024.8.11.0003.

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
IVO OLA BARBOSA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 24/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por ente estadual contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborador por juíza leiga e julgou procedente o pedido de restituição de valores descontados do holerite de professora contratada temporariamente, a título de “desc. férias coletivas – 15 dias”, condenando o demandado à devolução da quantia com juros e correção.

2.

O recorrente sustenta a legalidade do desconto, sob o argumento de que o pagamento das férias deve observar o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses, sendo o valor pago na rescisão proporcional ao tempo de serviço, com abatimento dos dias já usufruídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se é legítimo o desconto efetuado no holerite da servidora temporária, a título de férias coletivas, diante do não cumprimento do período aquisitivo completo previsto na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura aos professores da rede estadual, inclusive temporários, o direito a 45 dias de férias por ano, sendo 15 dias ao término do primeiro semestre e 30 dias ao final do ano letivo, condicionados ao efetivo exercício do cargo.

5.

O Decreto Estadual nº 656/2020 regulamenta que o pagamento integral das vantagens pecuniárias relativas às férias está vinculado à conclusão do período aquisitivo de 12 meses, autorizando o estorno proporcional em caso de usufruto antecipado sem o cumprimento desse requisito.

6.

O desconto lançado como “desc. férias coletivas – 15 dias” corresponde a ajuste contábil legítimo, destinado a evitar pagamento em duplicidade de férias, considerando que a servidora já havia usufruído parte do período sem ter adquirido o direito integral.

7.

O pagamento proporcional das férias ao final do contrato, com abatimento do período já usufruído, encontra amparo na legislação vigente e em precedentes firmados pelas Turmas Recursais, inclusive com base no julgamento do IRDR Tema 04 do TJMT.

8.

A ausência de período aquisitivo completo autoriza o desconto proporcional, não configurando violação ao direito à remuneração ou enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O desconto proporcional relativo a férias coletivas é legítimo quando o professor temporário não completa o período aquisitivo de 12 meses, conforme disposto na Lei Complementar nº 50/1998 e no Decreto Estadual nº 656/2020.

2.

O pagamento integral de férias e adicional de um terço somente é devido após o cumprimento do período aquisitivo, sendo permitido o estorno de valores pagos antecipadamente caso esse requisito não seja atendido.

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56; Decreto Estadual nº 656/2020, arts. 29 e 36; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023; TJMT, N.U. 1010983-21.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17/02/2025; TJMT, N.U. 1004879-45.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 24/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática proferida no ID 293098381, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o demandado a restituir o valor descontado indevidamente do holerite da autora (12/2023), com juros legais de mora (simples) de 1% ao mês e correção pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, a partir da data dos respectivos descontos.

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, sustenta inexistência de desconto efetivo, sob o argumento de que os professores contratados temporariamente adquirem o direito a férias após o efetivo exercício de 12 (doze) meses, conhecido como período aquisitivo ao direito de férias. Portanto, não preenchido o período de 12 meses, o pagamento das férias ocorre de modo proporcional.

Assim, afirma que o reclamante não cumpriu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício da função, fazendo jus ao pagamento do valor proporcional ao período trabalhado.

Ressalta que a reclamante, mesmo não tendo completado o período aquisitivo, usufruiu das férias coletivas de 15 dias no final do 1º semestre, inclusive, recebeu a remuneração equivalente a 30 dias de trabalho, ainda que tenha trabalhado somente 15 dias.

Assevera que o ajuste dos valores ocorreu quando da rescisão contratual, feita em dezembro de 2023, sendo que o Estado de Mato Grosso indenizou as férias proporcionais da demandante com base em 45 dias, e para não pagar em duplicidade pelo período já usufruído (15 dias no 1º semestre), lançou o desconto nominado de “DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias”.

Dessa forma, esclarece que “
O desconto de férias coletivas ocorre porque o Estado, em vez de pagar apenas o valor das férias remanescentes do servidor, faz o pagamento total do proporcional aos 45 dias,
descontando o que já foi gozado no meio do ano
” (grifei).

E, ainda “
Deste modo, a rubrica “DESC. FERIAS COLETIVAS” nada mais é do que um artifício contábil para compensar, na rescisão, as férias que o professor temporário já gozou
”.

Assevera que, do contrário, a reclamante seria beneficiada por 60 dias de férias, correspondente aos 15 dias usufruídos e recebido ao final do 1º semestre e a proporção de 45 dias, indenizados ao final do contrato, no caso, dezembro de 2023.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O reclamante
não
apresentou as contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, c
aput
, da Lei 9.099/95.

O reclamante narra que laborou como professor vinculado à Secretaria de Estado de Educação e, em que pese a legislação prever o pagamento de férias de 45 dias (30 dias ao final do ano e 15 entre as etapas letivas), em seus holerites houve descontos indevidos da verba concernente ao período de férias de 15 dias.

Sustenta que o direito alegado encontra respaldo no art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

Pois bem, a Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece nos artigos 54 a 56:

“Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.”

Dessa forma, verifica-se que o reclamante, por exercer atividade docente, faz jus às férias de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto no artigo 54, inciso I, da Lei Complementar nº 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar nº 104/2002.

Todavia, conforme se extrai do holerite constante do ID 293097947,
o reclamante
não
completou o período aquisitivo de 12 (doze) meses para ter direito às férias integrais
, razão pela qual o pagamento ocorreu de forma proporcional.

Portanto, a conduta do reclamado está prevista no decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020 do estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas
somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

(...)

Parágrafo único.
Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado.

Assim,
não se verifica qualquer ilegalidade nos descontos aplicados pelo Estado de Mato Grosso referente às férias coletivas
, considerando que, apesar de o recorrido ter usufruído do descanso, assim como os outros professores, não preenchia, na ocasião, os critérios exigidos conforme os artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO
.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME1.Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, contratada em caráter temporário como Professora da Educação Básica, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a indevida realização de desconto proporcional relativo a férias coletivas, no valor de R$ 2.638,13, sob o fundamento de violação ao direito constitucional de remuneração integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há uma única questão em discussão: determinar se o desconto proporcional realizado no pagamento das férias coletivas da Recorrente, contratada temporariamente como professora da rede estadual, é compatível com o regramento legal aplicável, considerando o período aquisitivo incompleto de 12 meses exigido pela legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A legislação estadual que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (Lei Complementar nº 50/1998) assegura aos professores, inclusive os contratados em caráter temporário, o direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de um terço da remuneração, condicionados ao efetivo exercício no período aquisitivo de 12 meses. 4.
Nos casos em que o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto nº 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria.5.

O holerite da Recorrente referente ao exercício de 2023 demonstra que a servidora laborou de maio a dezembro, totalizando sete meses, e que o pagamento das férias foi realizado de forma proporcional a esse período, com o devido desconto referente às férias coletivas gozadas em dezembro de 2023.6.

O desconto proporcional encontra respaldo na legislação aplicável e em precedentes da Turma Recursal, os quais reconhecem a legalidade do cálculo proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo completo não é alcançado
. 7.

Não houve violação ao direito constitucional de remuneração integral, uma vez que a proporcionalidade aplicada resulta do descumprimento do período aquisitivo exigido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. O desconto proporcional referente a férias coletivas, realizado nos casos de docentes temporários que não atingem o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, é legal, nos termos da legislação estadual aplicável. 2. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao período laborado, quando o período aquisitivo completo não for cumprido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto nº 656/2020 do Estado de Mato Grosso, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023
(N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)” (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual nº 656/2020. A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior
.
Sentença reformada.
(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (grifei).

Portanto,
legítima a conduta do ente público ao efetuar o desconto correspondente às férias coletivas
, uma vez que a parte autora não havia completado o período aquisitivo (12 meses) necessário ao recebimento integral do benefício.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando
improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025